Tribunal: TJMT
Processo: 1068206-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068206-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ROSENI JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 452.097.581-68 (RECORRIDO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 01 DA
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1068206-63.2023.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrida

:
ROSENI JESUS DE OLIVEIRA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 22 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219950233, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte reclamante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe “C”, nível 04, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei municipal no 813, de 17/03/2010.

Ainda, condenou o reclamado a pagar à reclamante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, importância sobre a qual deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de cada parcela devida, conforme dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais,
o reclamado argumenta que o piso salarial de R$ 4.420,55, definido pela Portaria no 17/2023 do Ministério da Educação, para uma carga horária de 40 horas semanais, não se aplica à reclamante, que possui carga horária de 25 horas semanais, resultando em um piso proporcional de R$ 2.762,84, valor já superado pela remuneração recebida.

Além disso, alega que o piso salarial nacional assegura apenas um valor mínimo sem obrigar atualizações automáticas no Plano de Cargos e Carreiras. Nesse sentido menciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para corroborar com suas alegações, colaciona uma tabela comparativa entre o piso nacional de 40 e 25 horas e o valor pago à reclamante, bem como o montante recebido acima do piso nacional. Dessa forma, entende que restou comprovado pelo holerite da recorrida que foram pagos valores superiores ao piso da categoria.

Menciona, ainda, decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), na Resolução de Consulta no 11/2013, a qual destaca que
o piso salarial nacional deve ser o valor mínimo do vencimento inicial para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme a Lei no 11.738/2008, sem utilizar complementos salariais individuais. O ajuste ao piso deve ser feito via Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) ou reajustes salariais, acompanhados de estudo de impacto orçamentário e financeiro, para garantir o equilíbrio fiscal. Se necessário, a reestruturação da carreira pode ser utilizada para adequar os vencimentos ao piso sem comprometer o limite de despesas com pessoal.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o tema, declarando ilegal o pleito da reclamante, que busca a aplicação da sua progressão sob o valor do piso nacional do magistério. Para tanto, transcreve dois julgados de relatoria dos Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso.

Argumenta que o município segue a Lei municipal no 813/2010 e a Revisão Geral Anual (RGA), estando os pagamentos à reclamante em conformidade com a legislação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar totalmente improcedente a presente ação.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as razões alegadas pelo recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se a ocorrência de
erro material na r. sentença
, no que concerne ao
enquadramento
da reclamante.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Assim, corrijo,
de ofício
, o erro material existente na r. sentença de primeiro grau, no que concerne ao
enquadramento
da reclamante, para que
onde se lê
:
Classe “C”
,
nível 04
,
leia-se
:
Classe “C”, nível 06
, conforme documentos anexados nos ids. 219950209/219950216.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é professora da rede municipal de ensino do município de Alto Garças e, conforme dispõe a Lei municipal no 813/2010, tem direito à progressão funcional.

Afirma que os coeficientes de progressão aplicados pela Administração Pública diferem dos previstos em lei.

Pontua que em agosto de 2023 estava na
classe “C”, nível 06
, e recebia um vencimento de R$ 5.503,36, o qual, por interpretação correta da lei acima mencionada, deveria ser de
R$ 5.871,04
, considerando o valor base de R$ 2.762,84 multiplicado pelo coeficiente 1,25 aplicável a sua classe, resultando em um prejuízo mensal de
R$ 567,68
.

Ressalta que o prejuízo não se esgota no valor percebido mensalmente, pois deve ser considerado que o salário com progressões também serve de base de cálculo para horas extras, terço de férias, décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e licença prêmio indenizável.

Assevera que o requerido insiste que não há que se falar em aplicação do piso nacional do magistério de 2023, pois entende que já estão pagando valor acima do piso, contudo, não observam a aplicação do piso quanto á tabela de progressão, conforme determina a Lei no 11.738/2008.

O reclamado apresentou contestação (id. 219950229), alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, aduz sobre o limite de gastos com pessoal.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para reconhecer o direito da demandante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe “C”,
nível 04
, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei municipal no 813/2010, condenando, ainda, o reclamado a pagar a reclamante quantia certa a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando seu nível e sua classe, respeitada a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, vê-se que a demanda versa sobre progressão funcional, onde a reclamante alega que a municipalidade vem descumprindo a Lei municipal no 813/2010, implicando, assim, no recebimento de seus proventos a menor, sendo a diferença salarial o objeto desta ação.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que a demandante comprovou o desrespeito da lei por parte da municipalidade demandada, na medida em que esta não vem observando os coeficientes previstos na lei municipal que apoia sua pretensão.

Saliento que a reclamante anexa a inicial os holerites (ids. 219950209 a 219950216) e planilha de cálculos (id. 219950217).

Registro que no feito n° 1000932-48.2021.8.11.0035 – id. 126533218, págs. 24/33 –
consta parecer favorável da própria procuradoria jurídica do município demandado
,
onde reconhece a violação à Lei Municipal no 813/2010
, o que utilizo como prova emprestada neste feito, eis que a matéria é idêntica.

A propósito, sobre referido tema envolvendo o próprio município de Alto Garças, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal
no 813/2010
, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento
. Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010. Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial. Recurso da Reclamante conhecido e provido. Recurso da Reclamada conhecido e improvido.
(Recurso Inominado no: 1000932-48.2021.8.11.0035 – Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data de julgamento: 06/06/2022) (grifei).

Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
, a documentação anexa ao feito demonstra que o requerido não aplicou no salário da reclamante os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, gerando uma defasagem do valor recebido pela demandante.

Assim, correta a sentença recorrida quando reconhece o direito da parte reclamante ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a
classe “C”, nível 06
, e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei municipal no 813, de 17/03/2010, condena o reclamado a pagar à demandante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Há que se ressaltar que o valor a ser dispendido pela parte demandada deve ser limitado à alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, isto é,
60 (sessenta) salários-mínimos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024